Tribunal: TJES
Processo: 0008994-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008994-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013 – DELEGADO DE POLÍCIA. INGRESSO DE CANDIDATOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS. REJEIÇÃO. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO
A QUO.
AFASTADA.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NOVO CONCURSO DEFLAGRADO APÓS A EXPIRAÇÃO DA PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Em que pese não se possa negar a semelhante situação jurídica entre os recorrentes e os autores desta demanda, na medida em que também foram aprovados, fora do número de vagas, no concurso público regido pelo Edital PCES no 001/2013, tendo figurado no cadastro de reserva, tenho que o interesse jurídico dos pretensos assistentes não se mostra evidenciado, porquanto a decisão a ser alcançada nesta lide, seja ela qual for, não terá o condão de afetar diretamente suas esferas jurídicas, posto que, aplicando-se a lógica de que o candidato que se considera preterido deve ajuizar a respectiva demanda, almejando nomeação e posse, dentro do prazo de validade do certame (RE 766.304), conclui-se que eventual resultado benéfico nesta ação não lhes alcançaria, porquanto pleiteado o respectivo ingresso neste feito após o prazo de validade do concurso, de

modo que não poderiam ser alcançados de forma transversa.

2.

Cessada a causa originária da declaração de suspeição, conforme demonstrou o Julgador de origem, desaparece o motivo do seu afastamento, podendo, então, retomar a condução e julgamento da demanda, não havendo se falar em nulidade da sentença por tal motivo
.

3.

A alegada defasagem do quadro de delegados de polícia, por si só, não configura preterição arbitrária de nomeação, pois cabe à Administração Pública, dentro de seu âmbito discricionário e autônomo, ponderar acerca da possibilidade de convocar candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso, avaliando a necessidade de contratação.

4.

Em que pese o lançamento de
"Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público",
durante o prazo de validade do concurso em discussão, fato é que a Administração Pública somente lançou edital de novo certame, para provimento do cargo de delegado, na data de 22/03/2019, - após encerramento do prazo de validade do concurso sob debate -, o qual fora anulado, com lançamento de novo edital no ano de 2022, após homologação do acordo firmado com o
Parquet,
conforme consta nos autos
.

5.

Este Sodalício concluiu, em semelhante demanda envolvendo o mesmo Edital 001/2013, para provimento do cargo de psicólogo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que
“a simples existência prévia de projeto básico, lançado em novembro de 2017, ou seja, quando ainda vigente o concurso público sub examen, destinado à contratação de empresa especializada na condução de concurso público, não é suficiente para configurar a eventual preterição dos candidatos (ora recorrentes), porquanto o aludido projeto básico não obrigou a administração pública à autorização de novo concurso público (item 1.10), mas, sim, de mera expectativa na sua deflagração. II. lV. Tratando-se de mera expectativa futura de concurso público para o cargo público de psicólogo, à época, inclusive, sem data para realização, afastou-se a alegação de manifesto interesse contemporâneo da administração no provimento desses cargos, sobretudo por dizer respeito a questões vinculadas à esfera discricionária do administrador público, que, por sua vez, é competente para deliberar sobre o melhor momento para realização do certame, bem como, as áreas de abrangência que deverão ser contempladas pelo provimento desses novos cargos, tendo em vista as limitações orçamentárias do ente público”.

6.

O Estado do Espírito Santo sustentou na defesa apresentada que
“a Administração não só prorrogou, por mais dois anos, o concurso deflagrado pelo Edital PCES n. 001/2013, esgotando o prazo constitucional, como também nomeou número expressivo de candidatos, convocação que alcançou a 119ª (centésima décima nona) posição da lista de aprovados”
, o que não foi rechaçado na réplica, circunstância que permite concluir, diante da previsão inicial de 03 (três) vagas para o cargo de delegado, que o apelado não se mostrou inerte frente à lista de aprovados fora do número de vagas, pois implementou significativa convocação de candidatos, corroborando o entendimento pela inexistência de preterição imotivada e arbitrária daqueles que não lograram ser nomeados dentro do prazo máximo de vigência, valendo reforçar que tais
nomeações ficam adstritas, conforme visto, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

7. O caso em tela
não se amolda à situação versada na apelação cível nº
0000621-96.2018.8.08.0024
, na medida em que nela restou reconhecida
“a nomeação indiscriminada de escrivães ad hoc em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, dentro do prazo de validade do concurso público, em situações das mais variadas, sem qualquer menção acerca das hipóteses legalmente previstas (falta ou impedimento do escrivão)”,
sendo este o ponto nevrálgico para o reconhecimento da preterição, o que não se observa nesta lide.

8. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS
e por
FELIPE MONTENEGRO ROCHA E OUTROS
, haja vista inconformados com a sentença de fls. 241/242v, proferida pela Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação ordinária ajuizada por eles, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postulam os recorrentes
FELIPE MONTENEGRO ROCHA E OUTROS
(fls. 246/256) o deferimento do
“pedido de habilitação dos requerentes como assistentes litisconsorciais no polo ativo na presente ação, com os mesmos direitos e deveres de parte, nos termos do artigo 119 e seguintes do CPC, e no mérito, declarar nula a sentença proferida pelo magistrado, porquanto proferida por juiz suspeito, e julgar procedente o pedido de nomeação e posse dos candidatos no cargo de Delegado de Polícia Civil, do Estado do Espírito Santo, cujo concurso público foi regido pelo Edital PCES n. 00112013, respeitada a ordem de classificação”
.

Por sua vez,
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS
almejam
(
fls.

271/292)

a declaração

do
“direito subjetivo à nomeação e à posse dos apelantes, condenando o Estado do ES a que promova as correspondentes nomeações e posses”.

Contrarrazões às fls. 295/305v e no id. 6764679.

A Procuradoria de Justiça informou a desnecessidade de atuação no feito (id. 6940769_.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008994-19.2018.8.08.0024

APELANTE:

CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS

APELANTE:

FELIPE MONTENEGRO ROCHA E OUTROS

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelações cíveis interpostas por
FELIPE MONTENEGRO ROCHA E OUTROS
e por
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS
, haja vista inconformados com a sentença de fls. 241/242v – vol. 2, proferida pela Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postulam os recorrentes
FELIPE MONTENEGRO ROCHA E OUTROS
(fls. 246/256 – vol. 2) o deferimento do
“pedido de habilitação dos requerentes como assistentes litisconsorciais no polo ativo na presente ação, com os mesmos direitos e deveres de parte, nos termos do artigo 119 e seguintes do CPC, e no mérito, declarar nula a sentença proferida pelo magistrado, porquanto proferida por juiz suspeito, e julgar procedente o pedido de nomeação e posse dos candidatos no cargo de Delegado de Polícia Civil, do Estado do Espírito Santo, cujo concurso público foi regido pelo Edital PCES n. 00112013, respeitada a ordem de classificação”
.

Por sua vez,
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES E OUTROS
almejam
(
fls.

271/292 – vol. 2)

a declaração

do
“direito subjetivo à nomeação e à posse dos apelantes, condenando o Estado do ES a que promova as correspondentes nomeações e posses”.

Pois bem.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Logo, recebo os apelos e passo a analisá-los conjuntamente.

Colhe-se dos autos que Cláudio Federici Guimarães e outros ajuizaram
“ação pelo procedimento comum”
onde narraram que participaram do Concurso Público do Edital PCES no 001/2013, para provimento de 03 (três) vagas de Delegado de Polícia, além de cadastro de reserva.

Sustentaram que foram aprovados fora do número de vagas, figurando no cadastro de reserva, não tendo sido convocados até o fim do prazo de validade do certame (03.04.2018).

Nesse espectro, argumentaram que durante a validade do concurso havia cargos vagos e expressa necessidade de provimento deles, ante a crescente demanda na segurança pública capixaba.

Com isso, sob a premissa de que possuem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo concorrido, postularam a prorrogação do prazo de validade do certame em tela, bem como que o Estado se abstivesse de realizar novo concurso durante o tramite desta demanda.

Os apelantes Felipe Montenegro Rocha e outros compareceram às fls. 367/371 – vol. 2, postulando o ingresso no feito na qualidade de assistentes litisconsorciais, ao fundamento de que
“encontram-se na iminência de ver o seu direito à nomeação violado, em caso de procedência dos pedidos contidos na presente ação ordinária e/ou eventual acordo celebrado entre as partes com homologação por este juízo, enquanto candidatos aprovados em melhor posição dentro da ordem de classificação final do certame”
.

Do
decisum
aqui impugnado- extrai-se:

“[...] saliento que o motivo de minha suspeição advinha da atuação do Dr. Raphael Americano Câmara como advogado dos requerentes, já que ele também havia patrocinado interesses meus como causídico. No entanto, ante o público e notório ingresso do Dr. Raphael na carreira da magistratura, na qualidade de Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Quinto Constitucional, desaparece o motivo de minha suspeição neste feito, onde ele não mais atuará como patrono. Portanto, REVOGO a decisão de fls. 429 e volto a funcionar no feito.

Na sequência, ainda preambularmente, REJEITO o pedido de ingresso na demanda dos Assistentes Litisconsorciais de fls. 367-410 e de fls. 413-426. Isso porque este feito trata de direito individual dos requerentes, de modo que não vejo interesse juridicamente relevante dos pretendidos assistentes em sentença favorável. Ademais, eventual sentença favorável aos requerentes em nada impactará diretamente a situação jurídica dos pretensos assistentes. Acresça-se a isso que os requerentes seriam, em tese, os beneficiados pelo auxílio dos assistentes e não estão interessados em recebê-lo. Dessa forma, não se mostra razoável admitir essa classe de litisconsortes no feito.

Adentrando o mérito da demanda, registro que o imbróglio deste feito cinge em saber se a parte requerente têm direito à nomeação/posse no cargo concorrido no Concurso Público em questão, qual seja, Delegado de Polícia – Edital PCES nº 001/2013.

A esse respeito, destaca-se que, no Direito Administrativo afeito aos Concursos Públicos, construiu-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação/posse. Em relação a esses, caberá à Administração Pública escolher o melhor momento, dentro do prazo de validade do Certame, para incluí-los em seu quadro funcional (STJ, RMS 63398/MG, Julgado em 18/08/2020).

Já no tocante àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas, existe apenas uma expectativa de direito à nomeação. Como resultado disso, sem incorrer em ilegalidade, pode a Administração Pública deixar de acolher essa classe de aprovados em seu quadro funcional, ficando essa opção a cargo de sua discricionariedade, seja pela falta de condições financeiras ou pela desnecessidade de aumento do contingente de servidores públicos para além das vagas ofertadas (STJ, AgInt no RMS 51590 / MS, Julgado em 20/04/2020).

Ocorre que, no caso dos autos, os requerentes advogam que sua mera expectativa de direito à nomeação teria se convolado em direito subjetivo. Defendem essa tese, sob o argumento de que haveria grave defasagem no número de Delegados de Polícia no Espírito Santo, cujo saneamento se agravaria com os noticiados altos índices de violência neste Estado. Com isso, como ainda não teriam ocorrido suas nomeações para suprir a necessidade do Poder Público, defendem que haveria preterição que demandaria intervenção judicial aqui perquirida.

Sobre isso, foi firmado, em sede de Precedente Vinculante, os requisitos para que a mera expectativa de direito à nomeação se convolasse em direito subjetivo. Em seu Tema 784, o Colendo STF ressalvou que surgiria o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas nas seguintes hipóteses: (i) preterição na nomeação por inobservância da ordem classificatória e (ii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrência da preterição dos candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

[...]

Nesse contexto, observa-se que os fatos invocados pelos requerentes são insuficientes para convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Isso porque, segundo a jurisprudência da Suprema Corte acima mencionada, para haver direito subjetivo à nomeação, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame deve ser aliado à ocorrência de preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas, o que não verifico no caso concreto. Isso, pois, a meu ver, a preterição se descortina com a ocorrência de nomeações sem a observância da ordem classificatória. Essa interpretação acerca do conceito de preterição afasta a inclusão da situação dos autos (ausência de nomeação para suprir suposta necessidade do Poder Público).

Nesse diapasão, vale destacar que o esquadro jurídico acima é corroborado por Precedente Vinculante sobre a recomposição do quadro de servidores públicos efetivos. Nesse tocante, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de Repercussão Geral, ao julgar o R.E. nº 837311, publicado no DJe em 18.04.2016, de que não caberia, ao Poder Judiciário, decidir o que é melhor para a Administração Pública: a convocação dos últimos classificados fora do número de vagas em concurso público na validade ou a posterior deflagração de novo concurso em momento economicamente mais oportuno. Com isso, ceifa-se em definitivo o argumento de que os requerentes, aprovados fora do número de vagas, teriam direito subjetivo à nomeação. Em outras palavras, mesmo diante de suposta necessidade do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a melhor forma de recomposição do quadro efetivo de servidores públicos.

Por derradeiro, no contexto de todo o esquadro jurídico exposto, vê-se que as informações das provas documentais dos autos e da prova oral de fls. 346-348 não são capazes de alterar a conclusão acima alcançada quanto à rejeição da pretensão autoral. Portanto, como se vê, não será possível dar guarida a nenhum argumento autoral”.

Após detida análise dos autos, tenho que os apelos não prosperam.

No tocante à pretensão dos recorrentes Felipe Montenegro Rocha e outros, para que sejam admitidos neste feito como assistentes litisconsorciais, cumpre ressaltar que segundo o art. 119, do CPC,
“pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado
em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”
.

De acordo com RODRIGO KLIPPEL e ANTÔNIO ADONIAS BASTOS (Manual de processo civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 278), o terceiro tem
interesse jurídico
no processo quando: “a) possui uma relação jurídica com uma das partes de certo processo; b) essa relação é
diretamente afetada
pela decisão a ser proferida no aludido processo”.

Na presente hipótese, em que pese não se possa

negar a semelhante situação jurídica entre os recorrentes e os autores desta demanda, na medida em que também foram aprovados, fora do número de vagas, no concurso público regido pelo Edital PCES no 001/2013, tendo figurado no cadastro de reserva, tenho que o interesse jurídico dos pretensos assistentes não se mostra evidenciado, porquanto a decisão a ser alcançada nesta lide, seja ela qual for, não terá o condão de afetar diretamente suas esferas jurídicas. Explico.

Por ocasião do julgamento do mérito do RE 766.304 pelo Pretório Excelso, restou decidido que o candidato não pode postular sua nomeação, especialmente quando não classificado no número de vagas,
quando esgotado o prazo de validade do concurso
.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE NOMEAÇÃO POR SUPOSTA PRETERIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS APÓS O TÉRMINO DO CERTAME. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 683 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia consiste em definir se operou, in casu, a prescrição referente ao direito subjetivo à nomeação das autoras. Candidatas aprovadas fora do número de vagas previsto no edital do concurso público para provimento das carreiras do quadro de magistério municipal de Ipojuca –, em razão de preterição do ente público, que vem contratando funcionários de forma precária no lugar dos aprovados no certame. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o referido concurso público foi homologado em janeiro de 2014, conforme Portaria de Homologação de Resultado Final, com validade de 2 anos, tendo expirado o prazo em 30/01/2016. Assim, uma vez que a presente ação apenas foi ajuizada em 22/08/2022, ou seja, mais de cinco anos após o prazo de validade do concurso, tem-se por configurada a prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/19323. 3. Ademais, conforme ressaltado na sentença, observa-se que
o STF julgou o mérito do RE 766304 (em sede de repercussão geral. Tema nº 683), por unanimidade, dando provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial, que se refere ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. 4. O fato de ainda não ter sido fixada a tese de repercussão geral neste tema (683) não impede a sua aplicação nos demais processos que versam sobre a matéria, na medida em que o mérito do recurso extraordinário paradigma foi julgado, havendo definição sobre o cerne central da questão submetida à análise
, e o STF entende pela aplicabilidade imediata das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral. 5. Registre-se que não há que se falar em suspensão do feito em razão de a questão ainda estar em discussão no STF sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que não houve qualquer determinação de sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria. 6. Apelação não provida. Decisão unânime. (TJPE; AC 0003068-96.2022.8.17.2730; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão; Julg. 01/09/2023)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. A
JUIZAMENTO A
PÓS P
RAZO DE V
ALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Ainda que não firmada a tese do Tema 683/STF (Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação a
pós o p
razo de v
alidade do concurso),
julgado o mérito do RE 766.304 pelo Tribunal Pleno, tem-se que o candidato não pode postular sua nomeação, especialmente quando não classificado no número de vagas e ausente cadastro de reserva, quando esgotado o prazo de validade do concurso
. [...] (TJDF; APC 07207.68-96.2021.8.07.0001; 174.8800; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 23/08/2023; Publ. PJe 05/09/2023)

L
ogo, aplicando-se a lógica de que o candidato que se considera preterido deve ajuizar a respectiva demanda, almejando nomeação e posse, dentro do prazo de validade do certame, concluo que eventual resultado benéfico nesta ação não lhes alcançaria, posto que pleiteado o respectivo ingresso neste feito após o prazo de validade do concurso, de

modo que não poderiam ser alcançados de forma transversa, sendo relevante consignar, de toda forma, que
“o STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação”
(STJ; AgRg-REsp 1.373.280; Proc. 2013/0067869-2; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 14/08/2018; DJE 22/08/2018; Pág. 2387).

Na sequência, ainda que rejeitado o pleito de admissão dos respectivos apelantes como assistentes litisconsorciais, tenho por apreciar a alegação de nulidade da sentença, sob tese de ter sido proferida por juiz suspeito, na medida em que se trata de matéria de ordem pública, a qual poderia ser analisada até mesmo de ofício.

Observo às fls. 429/429v – vol. 2 que o magistrado, Ubirajara Paixão Pinheiro, averbou sua suspeição para atuar neste processo, fulcrado no art. 145, §1º, do CPC.

No entanto, Sua Excelência revogou dito despacho e prosseguiu no julgamento da demanda, fundamentando que o motivo da sua suspeição já não se fazia mais presente nos autos, notadamente em razão do ingresso do Desembargador Raphael Americano Câmara na carreira da magistratura, através da regra do quinto constitucional (art. 94, da Constituição da República), ou seja, quem havia patrocinado seus interesses como causídico.

Neste cenário, cessada a causa originária, conforme demonstrou o julgador de origem, desaparece, a meu sentir, o óbice ao exercício judicante na demanda, podendo, então, retomar a condução e julgamento dela, não havendo se falar em nulidade da sentença por tal motivo.

Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. REJEIÇÃO. EX-DIRETOR DE CADEIA PÚBLICA. CERTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DE ESTUDOS E TRABALHOS ARTESANAIS PARA FINS DE REMISSÃO DE PENA DE REEDUCANDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. CARACTERIZAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, CAPUT, I DA LEI Nº 8.429/1992. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O Magistrado, caso não se sinta em condições. Obedecendo sua consciência. De presidir determinado feito, pode declarar sua suspeição por motivo íntimo, podendo avaliar se persiste ou não, a causa ensejadora da declaração de suspeição. Cessada a causa originária, desaparece o motivo da suspeição
. [...] (TJMT; APL 54785/2017; Mirassol D ́Oeste; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 30/07/2018; DJMT 08/08/2018; Pág. 82)

RSE. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AUTODECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO E POSTERIOR RETOMADA DA CONDUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
Cessado o motivo que levou o juízo a declarar-se suspeito, cessa também a ameaça à sua imparcialidade, nada impedindo seu retorno à condução do processo
. [...] (TJRS; RSE 0225296-11.2015.8.21.7000; Vacaria; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Mello Guimarães; Julg. 26/11/2015; DJERS 15/02/2016)

Na sequência, prosseguindo na análise do mérito do apelo manejado por
Cláudio Federici Guimarães e outros, observo que postulam
declaração

do
“direito subjetivo à nomeação e à posse dos apelantes, condenando o Estado do ES a que promova as correspondentes nomeações e posses”.

Para tanto, argumentaram, em síntese, o seguinte:

“Com efeito, de tudo que dos autos consta, denota-se que de outra coisa não cuidaram os autores, aqui recorrentes, senão demonstrar:

• O elevado déficit dos cargos de Delegado de Polícia no âmbito da PCES, déficit que vem aumentando gradativamente em razão das aposentadorias, exonerações, falecimentos, etc., inclusive corroborado pelos depoimentos prestados perante esse Juízo (fls. 348
/
349);

• Os documentos e relatórios aqui colacionados, que apontam para a preocupante precarização dos serviços policiais, muito em decorrência da larga defasagem da ocupação dos cargos de Delegados de Polícia da PCES, inclusive corroborado pelos depoimentos prestados perante esse Juízo;

• A existência de DOCUMENTO OFICIAL, a saber, o "Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público", expedido em plena validade do concurso e que torna idende de dúvidas a NECESSIDADE pela nomeação dos aprovados;

• No caso dos autos, efetivamente, a margem de discricionariedade a impedir as nomeações está reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null);

• O franco restabelecimento dos índices orçamentários quanto aos limites de gasto com pessoal, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a permitir as nomeações”.

Nesse cenário delineado, observo que os apelantes ajuizaram a presente ação no último dia do prazo de validade do certame em discussão (03.04.2018), sustentando que, naquela oportunidade,

haviam 75 (setenta e cinco) vagas disponíveis para provimento imediato, as quais poderiam ser imediatamente preenchidas pelo restante dos 52 (cinquenta e dois) candidatos classificados que ainda aguardavam nomeação.

Aduziram, assim, que a
“gradual redução do quadro dos Delegados de Polícia se deve a aposentadorias, falecimentos e exonerações a pedido que ocorreram nos últimos anos (doc. 10), sem que tenham sido realizados, na mesma proporção, os chamamentos dos classificados no concurso, de modo a não só suprir as vacâncias, mas também fazer acrescer gradativamente o número de servidores em atividade, na medida da crescente demanda por trabalho policial e segurança pública”
.

Acrescentaram, ainda, que
“[...] a despeito da manifesta necessidade urgente pelo aparelhamento da Polícia Civil, hoje sobremodo deficitária e insuficiente em seus quadros de pessoal, o Governo Estadual pretende lançar mão de um novo concurso público (DOC. 12), sabidamente mais oneroso e demorado, para ocupação "imediata" dos cargos disponíveis de Delegados de Polícia Civil, descuidando-se de convocar os aprovados no concurso ainda em plena vigência, muito embora tenha amplitude orçamentária para o desiderato”.

Contudo, em que pese a construção dos recorrentes, certo é que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), firmou o entendimento de que,
salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito automático à nomeação
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016).

Ademais, restou assentado no aludido julgamento que a Administração Pública detém discricionariedade para decidir pela nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital
, devendo se ater aos preceitos constitucionais e podendo levar em conta sua situação orçamentária.

De igual forma, o Tribunal da Cidadania mantém firme o entendimento de que
“candidatos aprovados
fora do número de vagas previstas
no edital ou em concurso para
cadastro de reserva
não possuem direito líquido e certo à nomeação,
mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso
- por criação de Lei ou
por força de vacância
-, cujo preenchimento está sujeito a
juízo de conveniência e oportunidade da Administração
”

(STJ; AgRg-RMS 47.969; Proc. 2015/0076291-8; PI; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 27/03/2023) [não existem grifos no original]

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O EMPREGO PÚBLICO DE PROFISSIONAL BÁSICO DE CONTABILIDADE DO BNDES.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA. VACÂNCIA DECORRENTE DO FALECIMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. [...] 3. Recentemente, em 09 de dezembro de 2015, de acordo com notícia publicada no respectivo sítio eletrônico, o pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no Recurso Especial nº 837.311, tendo sido estabelecido que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre em três hipóteses: a) quando a aprovação se der dentro do número de vagas previstas no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem vagas ou for aberto concurso público durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. 4. Destacou-se, ainda, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso público, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. No caso em apreço, o impetrante,
ora apelante, defende que teria direito à admissão e contratação para o emprego público de profissional básico de contabilidade, do banco nacional de desenvolvimento econômico e social. BNDES,
em razão da comprovação de que, dentro do prazo de validade do concurso público, teria havido vacância decorrente de falecimento de empregado público
lotado no departamento de contabilidade,
além da constatação de que, logo após o término do prazo de validade do concurso público, no quadro de pessoal da empresa pública em questão, havia 76 (setenta e seis) vagas não preenchidas
. 6.
Não tendo sido demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública, não há que se reconhecer o direito à nomeação
do impetrante, ora apelante, integrante do cadastro de reserva
. 7. Recurso de apelação desprovido. (TRF 2ª R.; AC 0060738-57.2015.4.02.5101; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 16/02/2016; DEJF 23/02/2016; Pág. 461)

Mister destacar que a alegada defasagem do quadro de delegados de polícia, por si só, não configura preterição arbitrária de nomeação, pois cabe à Administração Pública, dentro de seu âmbito discricionário e autônomo, ponderar acerca da possibilidade de convocar candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso, avaliando a necessidade de contratação.

A respeito, vale conferir o julgado que segue:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VENCIMENTO DO CONCURSO. 1.
Nos termos do RE nº 837.311/PI, somente haverá a possibilidade de nomeação do aprovado fora do número de vagas do edital quando restar definitivamente comprovado, pelo candidato preterido, que sua preterição foi arbitrária e imotivada
. 2. No caso dos autos, os atos praticados pela Administração Pública em data posterior ao vencimento do concurso não podem ser considerados para demonstrar a inequívoca necessidade de nomeação.
A defasagem do quadro funcional, por si só, não configura preterição arbitrária de nomeação, pois cabe à Administração Pública, dentro de seu âmbito discricionário e autônomo, ponderar acerca da possibilidade de convocar candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso, avaliando a necessidade de contratação, dotação orçamentária disponível, carga de trabalho, inovações tecnológicas, entre outras variáveis
. (TRF 4ª R.; AC 5000481-44.2020.4.04.7010; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 20/10/2020; Publ. PJe 21/10/2020)

Acerca da tese no sentido de que o apelado pretendia lançar mão de um novo concurso público, descuidando-se de convocar os aprovados no concurso ainda em plena vigência, cumpre rememorar que
“a teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação,
não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas
ou a abertura de novo concurso
, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública”
(STJ; RMS 72.910; Proc. 2024/0014047-4; RN; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 02/04/2024; DJE 09/04/2024).

Ademais, em que pese o mencionado lançamento de
"Projeto Básico para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Planejamento Elaboração e Execução De Processo Seletivo de Pessoal Através de Concurso Público",
durante o prazo de validade do concurso em discussão, fato é que a Administração Pública apenas lançou edital de novo certame, para provimento do cargo de
delegado
, na data de 22/03/2019, - após encerramento do prazo de validade do concurso sob debate -, o qual fora anulado, com lançamento de novo edital no ano de 2022, após homologação do acordo firmado com o
Parquet
(fls. 259/269).

Quanto ao ponto, convém salientar que este Sodalício concluiu, em semelhante demanda envolvendo o mesmo Edital 001/2013, para provimento do cargo de psicólogo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que
“a simples existência prévia de projeto básico, lançado em novembro de 2017, ou seja, quando ainda vigente o concurso público sub examen, destinado à contratação de empresa especializada na condução de concurso público, não é suficiente para configurar a eventual preterição dos candidatos (ora recorrentes), porquanto
o aludido projeto básico não obrigou a administração pública à autorização de novo concurso público (item 1.10), mas, sim, de mera expectativa na sua deflagração
. II. lV.
Tratando-se de mera expectativa futura de concurso público para o cargo público de psicólogo, à época, inclusive, sem data para realização, afastou-se a alegação de manifesto interesse contemporâneo da administração no provimento desses cargos, sobretudo por dizer respeito a questões vinculadas à esfera discricionária do administrador público, que, por sua vez, é competente para deliberar sobre o melhor momento para realização do certame
, bem como, as áreas de abrangência que deverão ser contempladas pelo provimento desses novos cargos, tendo em vista as limitações orçamentárias do ente público”.
Não existem grifos no original]

A propósito, veja-se a íntegra da respectiva ementa, cujo teor se amolda às questões discutidas na situação em análise, conforme trechos em destaque:

“APELAÇÃO CÍVEL. DO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALEXANDRA DE ALMEIDA AGUIARE E OUTROS. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NOVO CONCURSO DEFLAGRADO QUASE UM ANO DEPOIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Da desistência do recurso interposto por brunella tiburtino aloquio Teixeira. I.I. A desistência do recurso constitui faculdade da recorrente, independentemente de anuência da parte recorrida. I.II. O pedido de desistência recursal manejado por advogado que detém poderes especiais para tanto, enseja o acolhimento da pretensão. I.III. Desistência homologada. Recurso não conhecido. II. Do recurso de apelação cível interposto por alexandra de Almeida aguiare e outros. II. I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 837.311, firmou tese no sentido de que a existência de novas vagas no prazo de validade do concurso público não enseja, por si só, a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do limite de vagas ofertadas no edital.
O que definirá essa transmudação na natureza do direito, com reconhecimento do direito líquido e certo do candidato à nomeação e posse no cargo para o qual restou aprovado, fora do número de vagas, diz respeito, essencialmente, à manifestação de vontade por parte da administração pública consubstanciada na exteriorização de atos administrativos que relevem a necessidade contemporânea do provimento de vagas e ulterior ato administrativo resultante na preterição aos candidatos aprovados e classificados no cadastro de reserva, desvinculada de motivos legítimos de interesse público que justifiquem a negativa de proceder a novas nomeações. II. II.
No caso, após o término da validade do concurso público deflagrado pelo edital nº 001/2013, para o provimento de diversos cargos no âmbito da polícia civil do estado do Espírito Santo, ocorrido na data de 15.01.2018, no contexto do qual os recorrentes foram aprovados e classificados fora do número de vagas inicialmente ofertadas para os cargos de psicólogo, o ente estatal deflagrou novo certame visando, também, o provimento de 04 (quatro) vagas, em ampla concorrência, para o cargo de psicólogo, conforme o edital nº 001/2018, em 28.12.2018. II. III. A simples existência prévia de projeto básico, lançado em novembro de 2017, ou seja, quando ainda vigente o concurso público sub examen, destinado à contratação de empresa especializada na condução de concurso público, não é suficiente para configurar a eventual preterição dos candidatos (ora recorrentes), porquanto o aludido projeto básico não obrigou a administração pública à autorização de novo concurso público (item 1.10), mas, sim, de mera expectativa na sua deflagração
. II. lV.
Tratando-se de mera expectativa futura de concurso público para o cargo público de psicólogo, à época, inclusive, sem data para realização, afastou-se a alegação de manifesto interesse contemporâneo da administração no provimento desses cargos, sobretudo por dizer respeito a questões vinculadas à esfera discricionária do administrador público, que, por sua vez, é competente para deliberar sobre o melhor momento para realização do certame, bem como, as áreas de abrangência que deverão ser contempladas pelo provimento desses novos cargos, tendo em vista as limitações orçamentárias do ente público
. [...] (TJES; AC 0028944-14.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 24/03/2022)

Em arremate, urge apontar que o Estado do Espírito Santo sustentou na defesa apresentada (fls. 229/240 – vol. 1) que
“a Administração não só prorrogou, por mais dois anos, o concurso deflagrado pelo Edital PCES n. 001/2013, esgotando o prazo constitucional, como também nomeou número expressivo de candidatos, convocação que alcançou a 119ª (centésima décima nona) posição da lista de aprovados”
, o que não foi rechaçado na réplica de fls. 291/298 (vol. 1), circunstância que permite concluir, diante da previsão inicial de 03 (três) vagas para o cargo de delegado, que o apelado não se mostrou inerte frente à lista de aprovados fora do número de vagas, pois implementou significativa convocação de candidatos, corroborando o entendimento pela inexistência de preterição imotivada e arbitrária daqueles que não lograram ser nomeados dentro do prazo máximo de vigência, valendo reforçar que tais
nomeações ficam adstritas, conforme visto, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Por fim, quadra registrar que os recorrentes, na tentativa de reforçar a tese vertida neste apelo, apresentaram memoriais sustentando que no ano de 2022 a Segunda Câmara Cível desta Corte, ao julgar a apelação cível nº 0000621-96.2018.8.08.0024, entendeu pela ocorrência de preterição dos candidatos inscritos, no mesmo certame, para o cargo de escrivão, aprovados fora do número de vagas.

Contudo, após empreender detida análise do mencionado precedente, verifico que não se amolda ao caso em tela, na medida em que, naquela demanda, restou reconhecida
“a nomeação indiscriminada de escrivães ad hoc em diversos municípios do Estado do Espírito Santo, dentro do prazo de validade do concurso público, em situações das mais variadas, sem qualquer menção acerca das hipóteses legalmente previstas (falta ou impedimento do escrivão)”,
sendo este o ponto nevrálgico para o reconhecimento da preterição, o que não se observa nesta lide.

D
e conseguinte, entendo que os apelantes não possuem o alegado direito subjetivo à nomeação, devendo ser mantida intacta a conclusão alcançada pelo Juízo a quo.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos e
nego-lhes provimento
.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.